Tribunal: TJES
Processo: 5000733-71.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000733-71.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: DIEGO GABRIEL COSTA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5000733-71.2019.8.08.0047

Recorrente: Ponta Administradora de Consórcios Ltda

Recorrida: Diego Gabriel Costa

Relator: Fabio Pretti

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTROVÉRSIA. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL.

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. PEDIDO INICIAL ONDE JÁ HAVIA SIDO DECOTADO O VALOR REFERENTE À CLÁUSULA PENAL. RECURSO DO FORNECEDOR QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA, COM FUNDAMENTO NO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSTERIOR AO JULGAMENTO PROFERIDO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJ/ES.

CONSUMIDOR QUE TEM DIREITO AO REEMBOLSO DAS QUANTIAS PAGAS, NOS TERMOS DO ART. 51, II, DO CDC. ESSA REPOSIÇÃO, NO ENTANTO, NÃO SE OPERA DE IMEDIATO, MAS TEM COMO MARCO TEMPORAL O ENCERRAMENTO DO GRUPO RESPECTIVO, MAIS PROPRIAMENTE, O INTERREGNO DE ATÉ TRINTA DIAS APÓS ESSE TERMO

(RESP 1.119.300/RS, RELATOR MINISTRO LUIS SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 14.04.2010)

CLÁUSULA PENAL PRÉ-FIXADA. PEDIDO INICIAL JÁ COM DECOTE DO PERCENTUAL REFERENTE À MULTA. MATÉRIA INCONTROVERSA ENTRE AS PARTES.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

Discute-se neste processo se há nulidade da cláusula contratual que prevê que a restituição de valores pagos pelo consorciado desistente seria realizada apenas após o encerramento do grupo e se é devida a retenção da cláusula penal no importe de 10%.

Quanto ao prazo para devolução dos valores, relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos
contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08
. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela “
necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016). Destacou ainda que se tratando

de

“
plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08
, possível se faz a devolução
imediata
dos valores pagos,
desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.
”

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312 [
restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo
], tanto nos
contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08
(Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto
anteriormente ao referido marco legal de vigência
(AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017). Nessa perspectiva, “
o transcurso do aludido lapso temporal
[de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial]
, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial
”. (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Daí, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO.
APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08.
PRECEDENTE (RCL 16.390/BA). 1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1689423 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0189160-6 Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 26/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 30/08/2019).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PARTICIPANTE. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO RESP Nº 1.119.300/RS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1741693/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Dessa forma, não há qualquer nulidade na referida cláusula contratual, uma vez que consentânea com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que já definiu que a empresa de consórcio tem até 30 dias após o prazo previsto para extinção do grupo do consórcio para restituir os valores pagos pelo consorciado desistente.

Em outra banda, quanto à cláusula penal, o próprio recorrido, na peça exordial, pleiteou pagamento dos valores pagos já com o desconto do percentual de 10%, referente à cláusula penal pactuada, pelo que as razões do recurso, no que se refere a tal matéria, trata de situação incontroversa, posto que o pleito inicial não persegue a isenção de pagamento referida no recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e lhe dou provimento parcial para reformar a sentença em parte e julgar improcedente o pedido de restituição imediata do valor. Mantenho incólumes os demais termos da sentença
a quo
. Sem condenação em custas e honorários (Art. 55, da Lei nº 9099/95).

Rejane dos Santos

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Fabio Pretti

Juiz Relator

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Quarta Turma Recursal Sul, na conformidade da ata da sessão, por unanimidade,
da parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator. Acompanharam o relator o Dr. XXXXXXX e a Dra. XXXXXXXX.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.